Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703400-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA CRUCIOL REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigos 970 do CPC, digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, se pretendem produzir outras provas além das já constantes dos autos, indicando desde logo a sua finalidade, sob pena de preclusão. Brasília - DF, de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora